Tribunal: TJDFT
Processo: 0726096-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726096-73.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WEBERT VIEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: RESIDENCIAL PARQUE RIACHO 29 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Webert Vieira de Carvalho contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de embargos à execução n. 0701855-81.2022.8.07.0017, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento do agravante de concessão de gratuidade de justiça (id 130709334 dos autos originários). O agravante narra que constituiu a Defensoria Pública do Distrito Federal e requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Relata que juntou aos autos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, mas o benefício foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Alega que recebe cerca de menos de dois salários-mínimos, R$ 2.258,43 (dois mil duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), como salário base. Acrescenta que é descontado o total de R$ 410,42 (quatrocentos e dez reais e quarenta e dois centavos) de contribuições obrigatórias de sua folha de pagamento e que lhe resta a quantia líquida mensal de R$ 1.848,01 (um mil oitocentos e quarenta e oito reais e um centavos), o que por si só se mostra como fator determinante para o deferimento da justiça gratuita. Sustenta que o Código de Processo Civil tem previsão expressa que confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa de veracidade dos fatos nela contidos. Afirma que juntou a documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência e demonstrou que sua movimentação mensal é inferior a cinco (5) salários-mínimos nacionais em vigor. Argumenta que o mencionado valor revela que não ostenta elevado padrão de vida apto a arcar, sem dificuldade, custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família, diante das condições econômicas do país. Destaca que, ao analisar o requerimento de justiça gratuita, o Juízo competente deve avaliar se a situação econômica da parte lhe permitirá arcar com todas as despesas processuais e não somente com as custas iniciais. Salienta que a negativa representa violação ao princípio do acesso à justiça e que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o parâmetro a ser adotado para a aferição da hipossuficiência econômica é o teto estabelecido pela Defensoria Pública. Ressalta que o teto de cinco (5) salários-mínimos como renda familiar global estabelecido pela Defensoria Pública não é um número aleatório, pois fora realizado estudo para compilar dados relevantes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da justiça gratuita ao agravante. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O Juízo de Primeiro Grau indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante em razão de sua renda mensal líquida ser superior a R$ 3.000,00 (três mil reais) e de os gastos informados não serem considerados extraordinários a fim de afetar sua renda mensal. Veja-se o teor da decisão agravada (id 130709334 dos autos originários): O embargante pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Todavia, há elementos nos autos que demonstram a falta dos pressupostos legais para a concessão do referido benefício. Consoante destacado à fl. 316 (ID 122850758), o embargante possui renda mensal líquida superior a R$3.000,00. Além disso, os gastos informados às fls. 318/323 (ID 127526105) não são considerados extraordinários, a ponto de afetar a renda mensal da parte. É certo que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e art. 98, do CPC). Todavia, sob pena de se desvirtuar o instituto da gratuidade de justiça, impõe-se o seu pronto indeferimento quando se verificar nos autos que a parte não se enquadra como hipossuficiente, já que o benefício em comento “não se reveste do caráter de benevolência” (Acórdão no 1399484, 07390257520218070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, julgado em 9/2/2022, DJE: 22/2/2022). Assim, reputo que o embargante percebe quantia suficiente para suportar as custas e os ônus processuais sem comprometer a manutenção e subsistência da entidade familiar, principalmente se considerado o baixo valor cobrado no âmbito do Distrito Federal. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Ainda assim a jurisprudência pátria permite o deferimento da gratuidade de justiça; deve ser comprovada, contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. O agravante junta aos autos contracheque dos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022 que revela a percepção de R$ 3.456,43 (três mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos) como total de proventos (id 119403205, f. 125-126 dos autos originários), bem como extratos de conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A. (id 119403205, f. 129-133, dos autos originários). Os documentos juntados aos autos demonstram, ao menos neste juízo de cognição não exauriente, a alegada hipossuficiência e são aptos a comprovar a efetiva impossibilidade de o agravante arcar com as verbas sucumbenciais. O agravante possui renda familiar mensal inferior a três (3) salários-mínimos. Veja-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da gratuidade de justiça, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. Se o comprovante de rendimentos do requerente demonstra montante inferior ao parâmetro adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (inferior a 5 salários mínimos), não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o indeferimento do benefício. 3. Recurso provido. (Acórdão 1429484, 07096932920228070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 7.6.2022, publicado no Diário Justiça Eletrônico: 21.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO PELOS AUTORES/AGRAVANTES DA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA. 1. A justiça gratuita deve ser deferida àqueles que não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios da demanda, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e § 3o, do CPC. 2. Caso concreto em que se constata que os agravantes, que auferem mensalmente renda inferior a três salários mínimos, não possuem condições financeiras para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem o comprometimento do próprio sustento ou de sua família, sendo o deferimento do benefício medida necessária. 3. Recurso provido. (Acórdão 1334837, 07487148020208070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 22.4.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) O risco de dano ao resultado útil do processo igualmente se encontra presente, uma vez que a decisão agravada determinou o recolhimento da primeira parcela das custas processuais no prazo de quinze (15) dias. Prudente, portanto, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sem prejuízo de melhor análise da questão no julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.